Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-16.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da ilegitimidade passiva da parte ré entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes Serasa Experian S/A, visto que não é titular do débito objeto da ação, e, no que concerne a débitos inscritos na Plataforma de Renegociação de Dívidas Serasa Limpa Nome, que se realiza sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, a responsabilidade pela

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da ilegitimidade passiva da parte ré entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes Serasa Experian S/A, visto que não é titular do débito objeto da ação, e, no que concerne a débitos inscritos na Plataforma de Renegociação de Dívidas Serasa Limpa Nome, que se realiza sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, a responsabilidade pela veracidade do título ensejador da inscrição e respectiva atualização é do credor, que a promoveu, e não da entidade mantedora, impondo-se, em consequência, o julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, e §3o, do CPC, com relação a essa parte ré, por ilegitimidade passiva; (b) a legitimidade ativa da parte autora e a legitimidade passiva da parte ré cessionária Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – declaração de inexigibilidade do débito, indenização por danos morais e direito à cessação da cobrança imputada como insistente e indevida, dos débitos em questão, por ligação telefônica, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio com ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes pela parte ré instituição financeira– e dos que a esta resistem; e (c) como a parte ré ofereceu resistência ao pedido da autora em questão, a presença do interesse processual ficou caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim.
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a inclusão do nome da parte autora em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, uma vez que a parte ré cessionária não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição foram impugnadas pela parte autora, porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua inclusão em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação; e (b) condenar a parte ré cessionária, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida objeto da ação da Plataforma de Renegociação de Dívidas Serasa Limpa Nome, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$30.000,00. com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Embora configure ato ilícito a inclusão do nome da parte autora em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, uma vez que a parte ré cessionária não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição foram impugnadas pela parte autora, porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, com acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC, com relação à parte ré entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, por ilegitimidade passiva e recurso provido, em parte, com relação à parte ré cessionária.